Tribunal: STF
Processo: ARE 1568027
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso extraordinário com agravo. Ação de reintegração de posse entre particulares. Imóvel rural. Alegação de desapropriação pelo Incra. Inocorrência. Propriedade particular demonstrada. Competência da Justiça estadual. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no qual reconhecida a propriedade particular do imóvel e rejeitada a preliminar de incompetência, tendo sido mantida a sentença em que deferida a reintegração de posse.



    2. O recorrente alega a incompetência da Justiça estadual, sustentando tratar-se de área pública derivada de desapropriação realizada pelo Incra.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Federal ou à Justiça estadual processar e julgar ação possessória envolvendo imóvel cuja natureza pública foi alegada, mas não comprovada pelo recorrente.



    III. Razões de decidir



    4. A competência da Justiça Federal exige a participação da União, suas autarquias ou empresas públicas federais como parte no processo, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República, o que não ocorre em litígio instaurado apenas entre particulares.



    5. O Tribunal de origem conclui, com base na prova documental, que a área em litígio é de propriedade particular, registrada em cartório, inexistindo registro de desapropriação pelo Incra.



    6. O reconhecimento da competência estadual funda-se na eficácia subjetiva da sentença, restrita aos litigantes, sem atingir eventual direito da União.



    7. A revisão da conclusão do acórdão recorrido demandaria reexame de fatos e provas, bem como de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc. I; CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, arts. 373, 561, 1.026, §§ 2º a 4º, e 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. IMÓVEL RURAL. COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO FEITA POR GENITOR A FILHO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM PELO COMANDANTE. ÁREA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATÁRIO. MERA DETENÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A competência da Justiça Federal na esfera cível é delimitada, em regra, pela natureza jurídica das pessoas envolvidas no processo, o que não se verifica no caso concreto em que o litígio foi instaurado somente entre particulares em relação a posse de determinada gleba de terras. Caso concreto em que o direito da União não está em discussão no presente feito e a eficácia subjetiva da sentença de mérito alcança somente os litigantes, não sendo oponível ao ente estatal titular do bem. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 



    2. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. Compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 



    3. O contrato de comodato é baseado na confiança do comodante em relação ao comodatário e perfaz-se com a tradição do objeto, impondo-se a devolução do bem após o fim do contrato. Porém, se firmado por tempo indeterminado, o comodatário pode ser constituído em mora, seja judicial ou extrajudicialmente. 



    4. Em se tratando de imóvel objeto de comodato, e havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a posse originária alegada pelo apelante, mas mera detenção decorrente do comodato e a recusa indevida do comodatário quanto à desocupação do imóvel objeto do litígio após sua notificação extrajudicial, correto o deferimento da proteção possessória vindicada na inicial. 



    5. Apelação Cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.” (e-doc. 190; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 210).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 109, inc. I, da Constituição da República, sob o argumento de que a Justiça Federal seria competente para julgar a lide. Alega que a área em discussão nos autos deriva de uma desapropriação realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), forma de aquisição originária da propriedade, não havendo vínculo com o proprietário anterior. 



    3.1. Aduz que o Juízo de piso declarou nulo o ato administrativo exarado pela citada autarquia federal e requer o provimento do recurso (e-doc. 225).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 237).



    5. O Presidente do TJDFT inadmitiu o recurso (e-doc. 240), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 253).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Trata-se de apelação interposta por Marcio Andrey Alves dos Santos contra sentença (Id 38943304) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Ceilândia que, na ação de reintegração de posse ajuizada por Moacir Jose dos Santos, seu genitor e ora apelado, em seu desfavor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:



    (...)



    1. Da preliminar suscitada de incompetência absoluta da Justiça Estadual 



    O apelante suscita preliminar de incompetência absoluta, sob o fundamento, em suma, de não ser a Justiça Estadual competente para prolatar decisão sobre ato administrativo exarado por Autarquia Federal. 



    Sem razão, contudo.



    A competência da Justiça Federal na esfera cível é delimitada, em regra, pela natureza jurídica das pessoas envolvidas no processo. 



    Nesse sentido, a Constituição Federal, artigo 109, inciso I, estabelece que aos juízes federais compete processar e julgar causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente. 



    No caso concreto, cuida-se de litígio instaurado somente entre particulares, os quais insurgem-se em relação a posse de determinada gleba de terras. Sendo certo que o direito da União não está em discussão no presente feito, portanto, torna-se inadmissível a tese exposta pelo apelante de que seria da Justiça Federal a competência para processar e julgar a ação. 



    De certo, a eficácia subjetiva da sentença de mérito alcança somente os litigantes, não sendo oponível ao ente estatal titular do bem. 



    De fato, ao contrário do alegado pelo apelante no sentido de que o magistrado anulou ou tornou sem efeito o ato administrativo expedido pelo INCRA, não é o que se verifica. O juiz de origem na sentença de Id 38943304 apenas fez constar ter sido o “pedido de regularização do bem junto ao INCRA irregular, pois deveria ter sido em nome do autor, que é o adquirente do lote. A ocupação pelo réu era na simples condição de comodatário, pois não demonstrou a aquisição do bem, senão o exercício da posse por autorização de seu pai”. 



    Ora, conforme se observa pelo trecho da sentença acima mencionado, o juiz sentenciante não declarou qualquer invalidade do ato administrativo relativo ao pedido de regularização, nem sequer anulação do ato, apenas fez constar que o referido pedido de regularização do bem deveria ter sido feito pelo autor, ora apelado. 



    Consoante afirmado alhures, restringindo-se a lide a apreciar direito possessório existente entre dois particulares, é de ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Comum. 



    Rejeito, pelas razões expostas, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.” (e-doc. 190, p. 2-8; grifos nossos).



    7. Ao julgar os embargos declaratórios, o Colegiado a quo assentou o seguinte:



    “(...) No tocante às contradições alegadas, nota-se a ausência de incoerência entre os apontamentos destacados, de sorte que os fundamentos do acórdão recorrido se encontram harmonicamente arrazoados e as premissas nele estabelecidas conduzem à acertada conclusão de que a área em litígio é de propriedade particular e devidamente registrada em competente Cartório, conforme acertadamente aclarado no trecho infracitado do acórdão embargado (Id 52094944, pp. 9-10): (...) 



    2.2 Da existência de comodato 



    O autor/apelado narrou ter celebrado contrato verbal de comodato com o seu filho, ora apelante, de uma área de 1000 m² para fins de moradia. Afirmou ter tido ciência de que o réu/apelante está loteando todo o imóvel para venda, sem sua autorização. Disse ter registrado boletim de ocorrência em 05/02/2020, bem como enviado notificação extrajudicial com aviso para o réu/apelante paralisar as obras, suspender as negociações de alienação de lotes e desocupar o imóvel no prazo de 30 dias – notificação entregue no dia 22/01/2020 (Id 38941908). E que apesar de notificado, o apelante não o fez. 



    O réu, por sua vez, brada ser de propriedade da União a área em litígio e que esta lhe foi repassada pelo INCRA para promover o referido assentamento. Aduz que, no presente caso, o alegado comodato, tendo em vista que a área em litígio não pertencia ao suposto comodante, tratando-se de área pública. Afirma que, caso fosse comprovado pelo georreferenciamento que o agravado ocupou a área em litígio, este seria apenas “fâmulo da posse”. Cita o entendimento sumulado pelo STJ no enunciado n. 619, segundo o qual “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Defende a nulidade do contrato de comodato. 



    Contudo, razão não assiste ao recorrente. 



    Como se sabe, nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor da demanda judicial provar os fatos que constituem seu direito vindicado, cabendo ao requerido a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado. 



    Desse modo, cabia ao réu, ora apelante, provar ser a área objeto de litígio pertencente a ente público, no caso, como afirma, ao INCRA, como forma de demonstrar a alegada nulidade do contrato de comodato. Porém o apelante não se desincumbiu de modo satisfatório de seu ônus processual. 



    O Código Civil, em seus art.1.227e 1.245, dispõe que os direitos de propriedade sobre bens imóveis têm como marco inicial o competente registro do título no cartório imobiliário competente. É de ver: 



    Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. 



    (…) 



    Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 



    No caso, o documento de Id 38943059, p. 12, emitido pelo cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis do DF, em 15/10/1986, certifica não constar dos livros de registros do Cartório qualquer registro de desapropriação sobre a área de 154,88 hectares de terra na Fazenda “Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos” (DF), até a presente data. Desse modo, ao contrário do alegado pelo apelante/réu, a área de terra na Fazenda “Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos” não é originária de processo de desapropriação. 



    E, ainda, o documento de Id 38943059, p. 14, certifica que a área de 154,88 hectares de terra na Fazenda “Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos” (DF) é de propriedade de Arvelino Campestrini e outros, de modo a comprovar ter sido o imóvel adquirido de Arvelino Campestrini e Nilza Campestrini (Id 38941904 p. 11), um dos antecessores da cadeia dominial indicada pelo autor/apelado. 



    Logo, a presunção de propriedade ampara ao autor/apelado, de acordo com a documentação trazida aos autos (escritura de compra e venda devidamente registradas na matrícula do imóvel - Id 38941905 e 38943073 p. 11) de 4,06,75 hectares de terra na “Fazenda Cachoeira, Saltador ou Dois Irmãos”. 



    Deve, portanto, ser rechaçada a alegação do apelante de tratar-se de área pública, porquanto os elementos probatórios trazidos ao feito indicam tratar-se de área particular e devidamente registrada em competente Cartório.”



    Na hipótese, afiro que as questões apontadas pelo embargante como omissão, contradição ou obscuridade foram detidamente enfrentadas no acórdão.” (e-doc. 210, p. 6-7).



    8. Como se pode perceber, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, asseverou a competência da Justiça comum estadual para julgar a demanda, tendo em vista ser de propriedade particular o imóvel em litígio. 



    9. Assim, para dissentir dos fundamentos expostos e acolher os argumentos do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10. Destaco ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator